Tribunal: TJDFT
Processo: 0710970-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA E MÁ FÉ NÃO CARACTERIZADOS. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATOS DE MÚTUO FENERATÍCIO. AÇÃO REVISIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS CONTRATOS E CLÁUSULAS. INOBSERVÂNCIA AO ART. 330, §2o, DO CPC. DESCONTO DA PRESTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. LIBERDADE DE CONTRATAR. DESCONTOS AUTORIZADOS. EXIGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO BANCO PARA CANCELAR OS LANÇAMENTOS DOS DÉBITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - Não se considera nula, por falta de fundamentação, a sentença que declina com suficiência e clareza as razões de decidir, indicando os motivos do convencimento de acordo com o conteúdo dos autos.
2 - A tutela de urgência é medida concedida mediante cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, ou seja, diante apenas da mera aparência do direito, mas destituída da certeza jurídica. E de acordo com o art. 302 do CPC, o beneficiado poderá ser responsabilizado por eventuais danos suportados pela parte adversa nos casos ali previstos, de modo que cabe ao postulante sopesar o risco-proveito antes de deduzir seu pedido. Por conseguinte, uma vez concedida e efetivada a tutela de urgência, a prolação da sentença desfavorável não constitui violação ao princípio nemo potest venire contra fctum proprium pelo juízo. Preliminar de nulidade por má-fé rejeitada.
3 – Mostra-se inviável a prestação jurisdicional na demanda revisional que não especifica os contratos e as cláusulas que pretende revisar, os motivos dessa pretensão e o valor do débito.
4- O novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça prestigiou a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes, em especial o regramento emanado do Conselho Monetário Nacional, no que diz respeito à autorização dos clientes aos bancos para lançamento das prestações vinculados aos contratos no saldo dos contas-correntes.
5 - De acordo com o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. Logo, o cancelamento dessa autorização deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019).
6 – Com a guinada na jurisprudência da Corte Superior, passou-se a reconhecer a legalidade dos descontos das prestações dos contratos de mútuo diretamente na conta corrente do mutuário, desde que autorizado, independentemente desse proceder resultar na supressão integral da renda do trabalhador. Para tanto, não basta igualmente sua insurgência pela via judicial e para alcançar os efeitos da resolução do CMN, é necessário comunicar ou notificar extrajudicialmente a instituição financeira.
7- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.